Tribunal: TJMT
Processo: 1012297-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012297-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (AGRAVANTE), Em segredo de justiça (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO QUE DETERMINA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - DECISÃO QUE NÃO INTEGRA O ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

II - Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento.

III - Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1012297-73.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS PERSONALÍSSIMOS E DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” de no 1004907-34.2022.8.11.0006 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A; e tem tramite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 134031171 o relator não conheço deste Agravo de Instrumento.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 134204695 a declaração de nulidade; fulcro no artigo 489 p. 1, inciso V do CPC e artigo 93 da CRF 88; provendo-se o recurso; A declaração de nulidade; fulcro no artigo 36; inciso III; da Lei Complementar n. 35 de 1979; provendo-se o recurso. Caso ultrapasse as preliminares; no mérito; o provimento do recurso frente aos óbices do artigo 5; incisos: XIII, XXXV, XXXVI, XXXXV, LIV da CRF 88; em hermenêutica sistêmica da CRF 88; a re cognição dos autos; vide a três erros crassos; inexistência de fato processual (decisão liminar) e natureza jurídica de mandados de segurança e ação de sustação de efeitos de decisão judicial; e hermenêutica de mitigação do artigo 1015 do CPC FUX.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de agravo de instrumento interposto por ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO em face da decisão proferida pelo juízo de direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação ordinária no 1004907-34.2022.8.11.0006, determinou a parte autora, para que no prazo de 20 dias, regularize a sua representação processual constituindo novo Advogado para representá-lo na ação, frente à suspensão da sua autorização para exercer a advocacia. Requereu o agravante a decretação de nulidade da decisão; fulcro no artigo 489 do CPC e artigo 93 da CRF 88; conhecendo-se o pedido de antecipação de tutela.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, III, do CPC/15 permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Como sabido, nos termos do artigo 1.015, caput, do CPC, o agravo de instrumento somente é cabível contra as decisões interlocutórias, e diferentemente do código anterior, prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento (art. 1015, e incisos, CPC).

O recorrente volta-se contra decisão prolatada pelo douto magistrado de piso que determinou a sua intimação pessoal fim de que regularize a sua representação processual constituindo novo Advogado para representá-lo na ação, frente à suspensão da sua autorização para exercer a advocacia, advindo o ingresso do presente agravo de instrumento.

Todavia, ao contrário do entendimento do agravante, não cabe a interposição de agravo de instrumento contra decisão do Juízo a quo que determina a regularização da representação processual, vez que tal não se encontra previsto no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Na hipótese em comento, insurge-se o agravante contra pronunciamento que determinou a regularização da representação, assim fundamentado:

“Vistos etc.

Cuida-se de ação de conhecimento de procedimento comum em que ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO litiga em causa própria.

Pois bem, veio ao conhecimento deste Juízo, através do malote digital n. 82120222891086, de 11.04.2022, encaminhado pela 3a Vara Cível da Comarca de Santa Rosa/RS, informação sobre a suspensão do exercício da Advocacia pelo Autor, em decorrência de decisão proferida na Ação Civil Pública n. No 5007508-31.2021.8.21.0028/RS.

Com efeito, a situação implica em necessária suspensão deste processo até que seja regularizada a representação processual do Autor, nos termos do art. 313, inciso I, e 76, caput, CPC.

Assim sendo, intime-se pessoalmente o Autor a fim de que regularize a sua representação processual constituindo novo Advogado para representá-lo na ação, frente à suspensão da sua autorização para exercer a advocacia.

Para tanto, concedo ao Autor o prazo de 20 dias, devendo ser advertido que a ausência de regularização da representação processual culminará no indeferimento da petição inicial.

Decorrido o prazo, novamente conclusos.” (ID 87925454-origem)

Aliás, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS IMÓVEIS. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015 DO CPC/15. A decisão que determina ?a regularização da representação processual, com a devida habilitação dos herdeiros, bem como a suspensão do feito até a devida regularização?, não é recorrível por agravo de instrumento, porquanto não se insere em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC/15.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 70081308694, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 13-08-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA AOS AUTORES REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. Nos termos do caput do art. 1.015, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. E, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC/2015, decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença. Na hipótese, o juízo de origem determinou aos autores, agravantes, que procedam à regularização da sua representação processual, determinação que não tem conteúdo decisório, enquadrando-se no conceito de despacho contido no § 3o do art. 203 do CPC, o qual, a teor do disposto no art. 1.001 do CPC, é irrecorrível. Caso em que, ainda que assim não fosse, não seria caso de conhecer do recurso por ausência de previsão da decisão agravada no rol taxativo trazido pelo art. 1.015 do CPC. Não obstante isso, conforme orientação recente do STJ firmada em sede de recurso repetitivo, a qual este Colegiado passa a adotar em observância aos próprios preceitos dos artigos 926 e 927, ambos do NCPC, ?o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação?. No caso, porém, os recorrentes não alegam ? e consequentemente não demonstram, concretamente -, haver urgência na apreciação da questão, o que não se pode presumir. A propósito, sustentaram o cabimento do recurso com fundamento no inciso VI do art. 1.015 do CPC, hipótese, em que, contudo, não se amolda, já que o instrumento de mandato constitui pressuposto processual. Logo, é caso de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do NCPC. Agravo de instrumento não conhecido.” (Agravo de Instrumento, No 70082161878, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 12-07-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA DENUNCIADA. AGRAVANTE QUE REQUER A REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SE DECRETE A REVELIA. 1. A decisão agravada não se encontra elencada no art. 1.015, do novo CPC. 2. In casu, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação a justificar a interposição do presente recurso, tal como destacado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 1.696.396 e 1.704.520, sob a sistemática do recurso repetitivo. 3. Ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. 5. Recurso não conhecido, na forma do art. 932, III, do novo CPC.” (TJ-RJ - AI: 00494253020198190000, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Anota-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos indicados pela parte, quando suficientemente resolvida à questão e juridicamente bem fundamentada.

Registra-se que, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2o do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).

Notifique-se o juízo singular.

Por fim, em caráter excepcional e nos termos do art. 98, §5o, do CPC, ciente da discussão travada nestes autos, concedo as benesses da gratuidade a parte Agravante, apenas em relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

Como sabido, nos termos do artigo 1.015, caput, do CPC, o agravo de instrumento somente é cabível contra as decisões interlocutórias, e diferentemente do código anterior, prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento (art. 1015, e incisos, CPC).

O recorrente volta-se contra decisão prolatada pelo douto magistrado de piso que determinou a sua intimação pessoal fim de que regularize a sua representação processual constituindo novo Advogado para representá-lo na ação, frente à suspensão da sua autorização para exercer a advocacia, advindo o ingresso do presente agravo de instrumento.

Todavia, ao contrário do entendimento do agravante, não cabe a interposição de agravo de instrumento contra decisão do Juízo a quo que determina a regularização da representação processual, vez que tal não se encontra previsto no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Na hipótese em comento, insurge-se o agravante contra pronunciamento que determinou a regularização da representação, assim fundamentado:

“Vistos etc.

Cuida-se de ação de conhecimento de procedimento comum em que ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO litiga em causa própria.

Pois bem, veio ao conhecimento deste Juízo, através do malote digital n. 82120222891086, de 11.04.2022, encaminhado pela 3a Vara Cível da Comarca de Santa Rosa/RS, informação sobre a suspensão do exercício da Advocacia pelo Autor, em decorrência de decisão proferida na Ação Civil Pública n. No 5007508-31.2021.8.21.0028/RS.

Com efeito, a situação implica em necessária suspensão deste processo até que seja regularizada a representação processual do Autor, nos termos do art. 313, inciso I, e 76, caput, CPC.

Assim sendo, intime-se pessoalmente o Autor a fim de que regularize a sua representação processual constituindo novo Advogado para representá-lo na ação, frente à suspensão da sua autorização para exercer a advocacia.

Para tanto, concedo ao Autor o prazo de 20 dias, devendo ser advertido que a ausência de regularização da representação processual culminará no indeferimento da petição inicial.

Decorrido o prazo, novamente conclusos.” (ID 87925454-origem)

Aliás, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENS IMÓVEIS. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015 DO CPC/15. A decisão que determina ?a regularização da representação processual, com a devida habilitação dos herdeiros, bem como a suspensão do feito até a devida regularização?, não é recorrível por agravo de instrumento, porquanto não se insere em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC/15.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 70081308694, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 13-08-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA AOS AUTORES REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. Nos termos do caput do art. 1.015, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias. E, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC/2015, decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença. Na hipótese, o juízo de origem determinou aos autores, agravantes, que procedam à regularização da sua representação processual, determinação que não tem conteúdo decisório, enquadrando-se no conceito de despacho contido no § 3o do art. 203 do CPC, o qual, a teor do disposto no art. 1.001 do CPC, é irrecorrível. Caso em que, ainda que assim não fosse, não seria caso de conhecer do recurso por ausência de previsão da decisão agravada no rol taxativo trazido pelo art. 1.015 do CPC. Não obstante isso, conforme orientação recente do STJ firmada em sede de recurso repetitivo, a qual este Colegiado passa a adotar em observância aos próprios preceitos dos artigos 926 e 927, ambos do NCPC, ?o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação?. No caso, porém, os recorrentes não alegam ? e consequentemente não demonstram, concretamente -, haver urgência na apreciação da questão, o que não se pode presumir. A propósito, sustentaram o cabimento do recurso com fundamento no inciso VI do art. 1.015 do CPC, hipótese, em que, contudo, não se amolda, já que o instrumento de mandato constitui pressuposto processual. Logo, é caso de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do NCPC. Agravo de instrumento não conhecido.” (Agravo de Instrumento, No 70082161878, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 12-07-2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA DENUNCIADA. AGRAVANTE QUE REQUER A REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SE DECRETE A REVELIA. 1. A decisão agravada não se encontra elencada no art. 1.015, do novo CPC. 2. In casu, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação a justificar a interposição do presente recurso, tal como destacado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 1.696.396 e 1.704.520, sob a sistemática do recurso repetitivo. 3. Ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. 5. Recurso não conhecido, na forma do art. 932, III, do novo CPC.” (TJ-RJ - AI: 00494253020198190000, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

Anota-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos indicados pela parte, quando suficientemente resolvida à questão e juridicamente bem fundamentada.

Registra-se que, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível.

Destarte, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022